Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026869-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MAURICIO DA COSTA CARVALHO VIDIGAL - CPF: 061.140.168-15 (ADVOGADO), GRAZIELE CRISTIANE MACHADO ALVES - CPF: 214.653.348-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – INDEFERIMENTO – DISCUSSÃO SOBRE OS VERDADEIROS TITULARES DO CRÉDITO CONSIGNADO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO DO STJ – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE TERCEIROS INTERESSADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas sobre os titulares do crédito consignado em juízo, aliado ao fato de pedidos de penhora no rosto dos autos procedidos por terceiros interessados, prudente a decisão que indefere o pedido de levantamento do crédito consignado em juízo até que se tenha certeza quando aos valores a serem destinados a cada qual dos credores habilitados nos autos.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1026869-97.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA

–
Id-190366182, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT, que nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
n.º 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI E OUTROS
, concluiu por
indeferir o pedido de levantamento dos valores,
formulado pela parte autos nos Ids. 73351185, 73327931, 130927806 e 129342259. Assim, considerando a interposição de REsp que discute sobre os valores objeto da presente lide, bem como a fim de

evitar futuras alegações de nulidade processual e prejuízo para qualquer das partes ou terceiros interessados, hei por bem determinar que se aguarde a decisão de mérito do STJ.

Aduz em síntese que
celebrou com o Agravado
José Roberto em 08/07/2020
, um
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como Parte de Pagamento”
, tendo como objeto um imóvel rural denominado
“Fazenda Santa Virgínia do Curuçá”
, de antiga propriedade do Agravante.

Para aquisição do imóvel rural pelo Agravado José Roberto, as partes pactuaram o valor de
R$ 18.136.000,00
(dezoito milhões e cento e trinta e seis mil reais), divididos em parcelas descritas em sua peça recursal.

Em detrimento de um litígio instaura entre as partes, o Agravante propôs uma Ação Declaratória de Nulidade, distribuída sob o n.º 1020876-69.2020.8.11.0003, em trâmite na 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, visando a anulação do negócio jurídico celebrado.

Diante disso, o Agravado José Roberto, contrário ao desfazimento do negócio, distribuiu uma ação consignatória em pagamento para depositar judicialmente tanto os imóveis a serem permutados quanto às quantias, conforme foram vencendo, referente ao saldo remanescente de
R$ 3.375.000,00
.

Para a surpresa das partes, o Agravado M.P.L.S.P.E. distribuiu uma ação de nulidade (1000891-47.2021.8.11.0014, em trâmite perante a 2ª Vara de Poxoréu/MT), visando a nulidade do negócio jurídico sob argumento de que a Fazenda Santa Virgínia do Curuçá havia sido adquirida por ele em
30/01/2011
. Claramente, a intenção do Agravado era levar vantagem em detrimento do Agravante Cleiton e do Agravado José Roberto.

Frisa-se que, o Agravante Cleiton e o Agravado M.P.L.S.P.E. mantinham uma relação societária de fato que ensejou na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de Fato, proposta por esse com o objetivo de desfazer a sociedade entre eles.

Diante do cenário narrado, as partes celebraram acordos, todos homologados pelos respectivos juízos.

Na ocasião, o Agravante Cleiton e o Agravado M.P.L.S.P.E. acordaram a dissolução das sociedades, existindo cláusula penal por inadimplemento, consistente na sub-rogação deste nos direitos creditórios do Agravante referente à compra e venda da Fazenda Santa Virginia do Curuçá.

Visando claro locupletamento ilícito, o Agravado M.P.L.S.P.E. peticionou nos autos da dissolução parcial de sociedade denunciando um suposto inadimplemento por parte do Agravante Cleiton, requerendo a aplicação da multa. Ou seja, ele seria sub-rogado na permuta dos imóveis rurais, assim como receberia a parte que cabe ao Agravante Cleiton nas quantias consignadas.

Com efeito, o Agravado M.P.L.S.P.E. peticionou também nas consignatórias em pagamento, obstando o levantamento dos valores pelas demais partes, sendo os alvarás já expedidos cancelados por meio da decisão de Id. 729578772.

Ocorre que, em 18/09/2023, o juízo da Comarca de Campo Grande/MS, onde tramita a ação de dissolução de sociedade, sendo o competente para julgar a ocorrência ou não do suposto inadimplemento – competência reconhecida inclusive pela própria M.P.L.S.P.E. -, sentenciou o feito, reconhecendo o cumprimento da obrigação objeto daqueles autos e, consequentemente, afastou qualquer tipo de descumprimento.

Dessa forma, naqueles autos já foi julgado o mérito do cumprimento de sentença distribuído pelo Agravado M.P.L.S.P.E., inexistindo dúvidas quanto ao cumprimento de todas as obrigações pactuadas naqueles autos por parte do Agravante.

Com efeito, o Agravante Cleiton peticionou nas consignatórias em pagamento informando o julgamento do mérito, requerendo a liberação das quantias depositadas, sendo equivocadamente indeferido pelo juízo
a quo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para modificação da decisão recorrida e, consequente liberação dos valores consignados.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-198590188.

O
Agravado – José Roberto Borsanelli
, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo provimento do recurso – Id-202177174.

A
Agravada M.P.L.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRAS
, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão, o Juízo
a quo
prestou informações a este recurso – Id-208043292.

Determino a associação deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 1026479-30.2023.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, concluiu por
indeferir o pedido de levantamento dos valores,
formulado pela parte autos nos Ids. 73351185, 73327931, 130927806 e 129342259. Assim, considerando a interposição de REsp que discute sobre os valores objeto da presente lide, bem como a fim de

evitar futuras alegações de nulidade processual e prejuízo para qualquer das partes ou terceiros interessados, hei por bem determinar que se aguarde a decisão de mérito do STJ.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o deferimento, em sede recursal, da liberação de valores depositados em juízo em sede de ação consignatória.

Entendamos o caso.

Versa a demanda principal sobre a
Ação de Consignação em Pagamento
n. 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada em
11/02/2021
por
José Roberto Borsanelli
, ora Agravado, em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
, ora Agravante, no qual valor de
R$ 1.749.574,35
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento parcial e antecipado da parcela vencível de
5/07/2021
e que o valor permaneça depositado até o trânsito julgado da ação principal, objeto da lide, processo nº. 1020876- 69.2020.8.11.0003.

Como se infere das informações trazidas pelo Juízo
a quo,
no dia
13/12/21
restou homologado o acordo celebrado entre as partes litigantes, para tanto tendo sido expedido alvarás no valor de
R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais) em favor do patrono do autor/Agravado;
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e
R$ 1.456.611,51
(um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) em favor patrono do requerido/Agravante.

Todavia, antes mesmo da liberação dos respectivos alvarás deu-se início a sucessivos pleitos no qual terceiros interessados, dentre eles
MPLSPE Empreendimentos e Participações S. A.
veio aos autos informando que o acordo não havia sido cumprido.

Em virtude dos petitórios, concluiu a magistrada pelo cancelamento imediato dos alvarás supramencionados, oportunidade em que houve a penhora do crédito em benefício do Agravante no importe de
R$ 467.933,31
(quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), decorrente do cumprimento da ordem judicial advindo da comarca de Poxoréo nos autos de cumprimento de sentença n. 0001961-58.2017.8.11.0014.

Portanto, em razão dos vários pedidos de penhora no rosto dos autos, bem como a divergência no levantamento dos valores vinculados ao processo principal, pairando dúvidas quanto aos titulares dos créditos penhorados em Juízo, acertadamente a magistrada singular concluiu pelo indeferimento dos valores em benefícios em ambas as partes litigantes, evitando-se assim nulidades processuais que possa eventualmente advir da referida liberação do numerário a serem alegadas pelos terceiros interessados.

Insta consignar ainda, que muito embora alegue o Agravante que a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n.0827463-70.2020.8.12.0001, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande tenha sido julgada por aquele Juízo, inexiste até então o trânsito em julgado da ação, bem como paira ainda nos autos os pleitos trazidos por outros terceiros interessados que ensejaram inclusive penhora no rosto dos autos.

Outrossim existe ainda sobre o caso a interposição de REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal, razão pela qual a magistrada, prudentemente, concluiu por aguardar a decisão de mérito do STJ sobre o caso em apreço.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024